Tribunal: TCU
Processo: 009.832/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4785/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar legais e conceder registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Elizabeth Sindeaux de Magalhães e de Neris Rabelo Foro Barbosa; b) determinar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Extinto), com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que cadastre atos de alteração no sistema e-Pessoal contemplando as informações relativas aos pagamentos das rubricas: "VPNI ART.62-A LEI 8112/90 - AP", no valor de R$ 552,63, e, "RT - RSC LEI 12.772/12 AP", no valor de R$ 1.543,43, nos proventos de Elizabeth Sindeaux de Magalhães; e "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", no valor de R$ 8.522,24, nos proventos de Neris Rabelo Foro Barbosa, bem como anexe aos novos atos as cópias dos documentos relativas às referidas rubricas, que estão sendo pagas nos contracheques atuais dos interessados. 1. Processo TC- Processo 009.832/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elizabeth Sindeaux de Magalhaes (XXX.814.942-XX); Neris Rabelo Foro Barbosa (XXX.222.212-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há